Tribunal: TJES
Processo: 5004386-18.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Desacato
Data de julgamento: 2025-08-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004386-18.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: ESLI PAULINO DE BRITO e outros

COATOR: JUIZADO ESPECIAL - 5ª TURMA RECURSAL DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5004386-18.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: ESLI PAULINO DE BRITO
PACIENTE: WAGNER DA SILVA SANTANNA

COATOR: JUIZADO ESPECIAL - 5ª TURMA RECURSAL DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) IMPETRANTE: ESLI PAULINO DE BRITO - DF66301

ACÓRDÃO

Ementa: Direito Processual Penal. Habeas Corpus. Alegação de ausência de justa causa para ação penal. Competência das Turmas Recursais. Não conhecimento.

I. Caso em exame

1. Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de WAGNER DA SILVA SANTANNA, contra suposto ato coator atribuído ao Juiz de Direito do 1º Juizado Especial Criminal de Cachoeiro de Itapemirim/ES. O impetrante sustenta a ausência de justa causa para a ação penal, ao argumento de que a conduta do paciente — ao questionar os policiais com a frase “sabe quem eu sou?” — não se amoldaria ao tipo penal de desacato.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar:
(i) se há ilegalidade na instauração da ação penal por suposto desacato; e
(ii) se a autoridade indicada como coatora possui foro competente para análise da presente impetração, considerando tratar-se de magistrado de Juizado Especial.

III. Razões de decidir

3. Nos termos do art. 14, III, da Resolução nº 023/2016 do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, compete às Turmas Recursais processar e julgar habeas corpus impetrados contra atos de magistrados com atuação nos Juizados Especiais.
4. Inexistindo flagrante ilegalidade, não se justifica a concessão da ordem de ofício por esta instância.

IV. Dispositivo e tese

5. Habeas corpus não conhecido, diante da incompetência do órgão julgador e da ausência de ilegalidade manifesta. Competência das Turmas Recursais para exame da impetração dirigida contra decisão proferida por Juizado Especial.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5004386-18.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: ESLI PAULINO DE BRITO
PACIENTE: WAGNER DA SILVA SANTANNA

COATOR: JUIZADO ESPECIAL - 5ª TURMA RECURSAL DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) IMPETRANTE: ESLI PAULINO DE BRITO - DF66301

VOTO

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
WAGNER DA SILVA SANTANNA
, contra suposto ato coator perpetrado pelo MM. Juiz de Direito da 1º Juizado Especial Criminal de Cachoeiro de Itapemirim/ES.

Sustenta o impetrante que o constrangimento ilegal deriva da ausência de motivos suficientes para a deflagração da ação penal, sob o argumento de que o paciente não incorreu no tipo penal de desacato ao ter feito a pergunta “- sabe quem eu sou?” aos policiais que realizaram sua abordagem.

Pois bem.

Importante salientar que a defesa visa combater ato judicial exarado pelo magistrado, com atuação perante o 1º Juizado Especial Criminal de Cachoeiro de Itapemirim/ES.

Desse modo, dispõe o art. 14, III da Resolução nº 023/2016 deste Egrégio Tribunal de Justiça que, compete às Turmas Recursais processar e julgar habeas corpus impetrados contra ato de magistrado de Juizado Especial.

Assim, não tenho dúvidas em acompanhar a manifestação exarada pela Procuradoria-Geral de Justiça em não conhecer do presente
writ
.

Saliento, desde já, que inexiste flagrante ilegalidade capaz de fazer com que a ordem fosse concedida de ofício.

Ante o exposto, não conheço do presente Habeas Corpus.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)